Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PLENÁRIO, PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU NÃO IMPLICA NA VINCULAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Mesmo que o ilustre representante do Parquet tenha opinado pela absolvição do acusado, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, nada impede que, o Conselho de Sentença, como órgão julgador, possa condená-lo, com base na convicção íntima, formada após a análise de todas as provas constantes do processo. A manifestação do membro do Ministério Público não pode, de qualquer forma, vincular o julgador, ainda que se trate de um julgador leigo, que, apesar de não ter conhecimento técnico jurídico, decide balizado por suas opiniões e consciência.
2. Não há que se falar na existência de tese única (absolutória), defendida pelas partes, uma vez que, nos termos da denúncia, consta pedido condenatório. Tampouco se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando constam testemunhos, nos autos, produzidos em sede Policial e Judicial (produção antecipada de provas), que orientam o julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva do acusado.
3.Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.